Tribunal: TJDFT
Processo: 0700901-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700901-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA RODRIGUES LIMA AGRAVADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COSTA, FRANCILENE GOMES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora, ANA PAULA RODRIGUES LIMA, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face da decisão proferida pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília, em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu as medidas executivas atípicas pleiteadas pela credora em face dos devedores, consistente no bloqueio de cartões de crédito, suspensão da CNH e apreensão de Passaporte. Aduz a agravante a ausência de respaldo legal para o indeferimento das medidas atípicas, ante o comprovado esgotamento das vias ordinárias para localização de bens penhoráveis. Acrescenta que a jurisprudência deste Tribunal está consolidada, no sentido oposto ao decidido. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil Em exame de cognição sumária, configura-se que não estão preenchidos os requisitos necessários para o acolhimento do pedido formulado, notadamente o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação e o risco ao resultado útil do processo. No caso, a agravante não demonstrou a existência de qualquer indício de ocultação patrimonial por parte dos devedores, ressaltando que já foram utilizadas, sem sucesso, as ferramentas Sisbajud, Renajud e Infojud, além de pesquisa de bens imóveis. Ademais, eventual extinção ou arquivamento provisório do processo originário, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não prejudica o direito do credor, ante a possibilidade de retomar o processo executivo. Nesse contexto, não vislumbrada a urgência necessária, o pedido da agravante deve ser submetido ao colegiado. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Brasília/DF, 29 de maio de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006